Tribunal: TJMT
Processo: 0071800-47.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA
EMBARGADO:
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 71800/2019
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTABELECER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LANÇADA NOS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVENTADA OMISSÃO E ERRO DE FATO – OFENSA À CONEXÃO E NULIDADE CITATÓRIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA
EMBARGADO:
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. e AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA., em face do v. acórdão de fls. 6.048 e seguintes, que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, acolhendo embargos declaratórios anteriores, com efeitos infringentes, opostos pela ora embargada MAIKÁ COLONIZADORA LTDA. (RED nº. 8212/2019), restabeleceu os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº. 144934/2016 que manteve a sentença de primeiro grau, que por sua vez havia julgado procedente o pedido inicial, para o fim de se determinar a reintegração da autora na posse da área objeto da lide.
Nas razões recursais, coligidas às fls. 6.116/6.125 – Vol. XXVIII, as embargantes inicialmente justificam a oposição destes novos aclaratórios face o ‘ressurgimento’ dos mesmos vícios apontados nos primeiros declaratórios manejados pelas mesmas (RED nº. 61596/2017), os quais foram acolhidos pela eminente Desa. Cleuci Terezinha Chagas, a qual declarou a ineficácia da sentença a quo lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0000562-83.2003.8.11.0046 movida pela empresa embargada, sob o fundamento de não houve citação das aqui recorrentes.
Para tanto, apontam haver ofensa ao instituto da conexão, decorrente da reunião de várias ações de cunho possessório determinada pelo próprio Juízo primitivo e em decisão irrecorrível, sendo, no entanto, o presente feito reintegratório julgado em apartado, fazendo “letra morta o que dispunha à época o art. 103 do CPC, atual art. 55 do ordenamento processual, o que nos força a concluir pela nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto a este tópico, em afronta ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, que preceitua que todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade” (sic).
Dizem que “a questão é de extrema relevância, porquanto, referendando o que já havia sido anunciado pelo juízo singular, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em decisão prolatada em 24/11/2017, nos autos dos Embargos de Declaração nº 61596/2017 e demais declaratórios, sinalizou pela necessidade de se sobrestar o julgamento dos declaratórios, em razão da remessa, a este Tribunal, dos autos da apelação interposta nos Embargos de Terceiro de código 13171 (Apelação nº 143405/2017)” (sic).
Complementam, ademais, que “em consonância com esse entendimento, posteriormente à declaração de suspeição do anterior relator, a Desa. Cleuci Terezinha Chagas, proferiu decisão nos autos da presente apelação (144934/2016), em 21/09/2019, no sentido de que “(...) para fins de evitar cerceamento de defesa, bem como futuras nulidades determinei a retirada de pauta dos ED n. 58156/2017, ED n. 62119/2017, ED n. 62060/2017 e ED 61596/2017, bem como os recursos de Apelação n. 143405/2017 e n. 58674/2018 pelo fato de que o julgamento destes terem influência no resultado daqueles” (sic).
Destacam, ainda, que no próprio Tribunal há decisões outras proferidas em recursos associados à referida demanda possessória questionada que de forma expressa ressalva que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), de modo que entendem que o decisum hostilizado é omisso no ponto, fazendo-se, pois, necessária a advertência desta e. Câmara neste mesmo sentido, sob pena de vilipendiar o direito possessório das ora embargantes.
De outro lado, afiançam haver erro material na conclusão do julgado quanto à efetividade da manifestação das ora embargantes nos presentes autos, suprindo eventual falha citatória, e quanto ao ponto, aludem que ficou demonstrado, tanto nas razões do apelo quanto nos embargos primitivos, de que não integraram a lide, porquanto “nunca foram indicadas como rés pela embargada, e, portanto, ainda que tivessem de fato manifestado no feito após iniciada a instrução probatória, jamais poderiam integrar a lide em razão dela já se encontrar à época estabilizada. Seriam meras terceiras interessadas em decorrência da existência de diversas demandas que eram correlacionadas” (sic), circunstância essa que pode ser afastada pela “norma processual contida no § 1º, do art. 239 do atual ordenamento processual (art. 214, §1º do antigo diploma), em que se apoiou o V. Acórdão que julgou a apelação para rejeitar a tese de nulidade de citação das Embargantes” (sic), haja vista que tal regra “somente tem valia para quem já for indicado expressamente como réu da lide” (sic), o que não se verifica no caso concreto.
Pedem, então, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, na forma da fundamentação supra, bem como prequestionam dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
As contrarrazões foram ofertadas regularmente, em que a embargada inicialmente postula pelo não conhecimento dos presentes aclaratórios, sob a justificativa de que houve a entrega completa da prestação jurisdicional, tratando-se, portanto, de matérias preclusas, ex vi do art. 507 do CPC.
E quanto aos vícios elencados, afirma que os mesmos não se verificam no presente caso, primeiro porque “a decisão de fls. 4.043 dos autos da demanda de origem, proferida antes da sentença, pela qual o MM. Juiz a quo revogou a decisão anterior, que havia ordenado o apensamento dos autos da presente Ação de Reintegração de Posse aos outros feitos de natureza possessória” (sic), cujo teor não fora objeto de recurso próprio; segundo porque “os processos invocados como conexos à presente demanda cuidam de relações jurídicas diferentes” (sic), sem levar em consideração ainda que com o julgamento deste feito houve inequívoca perda da utilidade pretendida com a reunião dos processos, por expressa dicção do art. 55, §2º, do CPC, bem como do verbete sumular nº. 235 do STJ.
Por fim, pontua que não há se falar em omissão quanto à ressalva pretendida no sentido de que a reintegração de posse não afete a porção de terras de 5.066,74ha, mormente porque tal advertência constou tão somente da decisão provisória no nascedouro dos autos, que por sua vez não fora confirmada pela sentença a quo, tampouco pelo acórdão primitivo cujos efeitos foram restabelecidos, além de não terem as ora embargantes impugnado especificamente a questão a seu tempo e modo, sendo a manifestação neste momento processual vedada pela dicção do art. 1.013, §1º, e do art. 10, ambos do CPC/15. Da mesma sorte, rechaça a ocorrência de erro material, haja vista que a arguição de nulidade da citação foi expressamente examinada e rejeitada em várias oportunidades, tratando-se, pois, de mera pretensão rediscutória, o que é vedado pela via estreita. Requer, assim, pela rejeição destes aclaratórios (fls. 6.130/6.176).
Às fls. 6.220/6.221, as embargantes invocam a ocorrência de coisa julgada, relacionada aos v. acórdãos lançados nos REDs 7609/2019 e 7230/2019, que de forma expressa fazem ressalva de que o mandado reintegratório não atingirá a porção de terras de 5.066,74ha denominada “Fazenda Confiança”, pertencente às mesmas.
Diante do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), fora determinada a intimação da parte embargada para manifestar o que de direito, as quais vieram aportadas às fls. 6.229/6.236.
Por fim, proceda-se à Secretaria com a anotação requerida à fl. 6.125, mediante as formalidades de estilo.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, justifica-se a demora no julgamento do presente recurso em virtude da suspensão dos prazos processuais e de tramitação dos processos físicos e híbridos oriunda da pandemia que assola o país, cujo retorno da fluência dos mesmos se deu apenas em junho do corrente ano, após publicação da Portaria-Conjunta nº. 428, de 13 de julho de 2020 deste Sodalício e respectivas alterações, especialmente a Portaria-Conjunta nº. 492, de 13 de maio de 2021, que dispõe sobre a reabertura gradativa dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e dá outras providências.
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de fls. 6.048/6.064, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO MEDIANTE REANÁLISE DE FATOS – ALEGADA IRREGULARIDADE CITATÓRIA – INOCORRÊNCIA FRENTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE PARA MANIFESTAR SOBRE PONTO RELEVANTE DO FEITO, NO CASO, O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO JUDICIALMENTE, INCLUSIVE OFERECENDO PERÍCIA DIVERGENTE – RESTABELECIMENTO DO ACÓRDAO EMBARGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Nas ações possessórias envolvendo posse injusta de vasta área, por grande número de pessoas, o autor pode deixar de indicar precisamente todos os demandados, aguardando, assim, a correta identificação dos invasores pelo Juízo quando do cumprimento do mandado de citação. Ademais, o comparecimento espontâneo de parte interessada supre a citação, dispensando o ato formal e sanando eventual irregularidade de ato anterior.
Considerando que as provas coligidas inquinam para o conhecimento inequívoco da existência da ação reintegratória por quem detinha posse injusta de imóvel, tanto que divergiu da conclusão do laudo pericial realizado pelo Juízo conjuntamente de outrem que sempre foi parte do processo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido no recurso de apelação que ratificou a sentença a quo, no tocante à reintegração conferida à demandante.”

O vício da omissão apontado reside no não enfrentamento de todos os argumentos alegados pelas apelantes/embargantes, especialmente na questão afeta à conexão existente entre o presente feito de reintegração de posse com outras demandas de natureza possessória, com julgamento apartado do mérito, sem qualquer fundamentação. Além disso, apontam que o decisum hostilizado, ao restabelecer os efeitos do acórdão primitivo, deixou de se pronunciar expressamente sobre a ressalva de que a área a ser reintegrada não poderia incidir sobre parcela de terras denominada “Fazenda Confiança”, fato que, no entender das mesmas, acarreta violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88. Por fim, alegam também existir erro material no tocante à conclusão do julgado que conferiu a regularidade da participação das empresas embargantes no curso da demanda primitiva, sobretudo porque não restou comprovado que eram partes no referido processo, tornando-se, pois, a sentença nula de pleno direito.
A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão, segunda abalizada doutrina, “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” – [Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].
No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no decisum embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.
Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489[2], do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.
Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.
Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.
Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.” (N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Entretanto, para que não pairem dúvidas, de modo a autorizar novos recursos, inviabilizando a conclusão da celeuma que já se arrasta por quase 18 (dezoito) anos contados da distribuição da presente ação de reintegração de posse (08/05/2003), tenho por pertinente enfrentar mais uma vez as questões postas pelas recorrentes.
Em primeiro lugar, no tocante à aventada ofensa ao instituto da conexão, os autos relevam que não há mínimas razões ao acolhimento da tese sustentada pelas recorrentes, no sentido de que a sentença meritória nesta ação de reintegração de posse é nula de pleno direito, porquanto analisada apartadamente em relação aos demais feitos de natureza possessória.
Segundo o art. 55, caput, do CPC/2015, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
Dessa forma, diante dos conhecidos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo.
E a principal finalidade do instituto é a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando-se, assim, a prolação de decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito, como, aliás, também é garantido pela dicção do §3º do mencionado dispositivo legal, que reza que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, de modo a se proteger os valores da segurança jurídica, da isonomia e da confiança, este último expressamente referido no art. 927, §4º, do CPC/2015.
Todavia, a aplicabilidade da referida norma, especialmente com amparo neste mesmo §3º, deve se dar com certo temperamento, sob a ótica do poder geral de cautela, sob pena de se vilipendiar a própria finalidade do instituto.
E analisando essa regra inovadora, importante a advertência de Luiz DELLORE, ao mensurar que “(...) parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não inviabilizar o julgamento dos processos, pois a reunião de milhares de demandas acarretaria muita demora para a instrução e julgamento. Ou seja: esta inovação não se aplica a situações de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR” (in ‘Teoria geral do processo’, São Paulo: Forense, 2015, p. 201).
Feito este registro preambular, percebe-se, de fato, que o magistrado de primeiro grau determinou a reunião de vários processos contendo partes e objetos similares, os quais tramitaram apensos durante todo o curso do feito originário, determinada desde o deferimento da liminar vindicada em 18/05/2004 (fls. 561/564) e reforçada no decisum de fl. 1.499 (autos nº. 676/98, 53/03, 88/03, 254/03 e 098/04).
Ocorre que, ainda no curso da tramitação do presente feito, por meio da decisão fundamentada de fl. 4.043 e verso, datada de 17/09/2014, o togado singular revogou a decisão que outrora havia determinado o apensamento dos feitos, cujo teor era conhecido pelas embargantes, dada a manifestação das mesmas anteriormente quando da apresentação do laudo técnico divergente (fls. 3.240/3.315), impugnando a perícia do Juízo acostada às fls. 2.729/3.177.
Ressalta-se que da referida decisão não houve recurso por nenhuma das partes, o que era possível imediatamente, dado o princípio da recorribilidade das interlocutórias pelo CPC/73, vigente ao tempo dos fatos, que diferentemente do atual diploma legal – que entrou em vigor no dia 16 de março de 2016, ex vi do art. 1.045 –, não faz qualquer ressalva quanto ao cabimento do recurso pertinente (agravo de instrumento), e, portanto, trata-se de matéria preclusa, não comportando novo enfrentamento nesta instância ad quem.
Ainda que assim não fosse, o julgamento apartado do presente feito (Cód. 9849), em detrimento de todos os demais que se encontravam apensados pelo liame do pedido e/ou causa de pedir similar, por si só, não confere a aventada nulidade da sentença, dada a perda do objeto da pretendida reunião dos feitos, a rigor do que determinada expressamente a regra constante na parte final do art. 55, §1º, do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Aliás, a questão também encontra-se consolidada por meio do Enunciado nº. 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS – PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL – POSSE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DIREITO A RETENÇÃO – VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – PRIMEIRO RECURSO (DO AUTOR DA AÇÃO) PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO APELO (DOS REQUERIDOS) – DESPROVIDO.
1- Nos termos da jurisprudência do STJ, "A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes" (AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
2- No caso concreto, além de não haver prova de que o Espólio tenha sofrido qualquer prejuízo, depois do óbito, o advogado do de cujus peticionou diversas vezes, como se vivo estivesse seu cliente, inclusive participou da audiência de instrução e julgamento. A nulidade dos atos processuais somente foi alegada após o acolhimento do pedido possessório, o que beira a má-fé.
3- Segundo o Enunciado 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Na hipótese, tendo em vista que ambas as ações já foram sentenciadas, sendo que uma encontra-se neste grau de jurisdição e a outra transitada em julgado, não há falar em conexão e reunião dos feitos e muito menos em nulidade da sentença proferida nestes autos.
4- O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC). No caso concreto, comprovada a posse (indireta) de Autor da demanda, o esbulho praticado pelos Réus, que permaneceram no imóvel, inobstante notificados para dali se retirarem e a perda da posse, vai mantida a sentença de procedência do pedido possessório.
5- De acordo com o artigo 1.219, do CC: “O possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. In casu, os Apelados fazem jus ao recebimento das benfeitorias realizadas no período em que permaneceram no imóvel de boa-fé em virtude de comodato verbal com o Recorrente, ou seja, de 12/09/2006 até 13/06/2008, de modo que têm direito a retenção até eventual apuração e restituição dos valores despendidos.
6- A partir do recebimento da notificação extrajudicial, em 14/06/2008, os Apelados usufruíram indevidamente do imóvel, de forma que o valor da indenização pelas benfeitorias deve ser compensado com o tempo que o Apelante ficou privado de utilizar o imóvel, o que deverá ser apurado em liquidação.” (N.U 0000655-69.2008.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020 – grifos nossos)

Logo, seja pela preclusão consumativa (art. 507, CPC/15), seja pelo julgamento do feito (art. 55, §1º, parte final, do CPC/15), não há se falar em ofensa ao instituto da conexão.
Em segundo lugar, a aventada ausência de expressa menção de que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), por si só, não qualifica o julgado como sendo omisso, tampouco que lhe faltou a devida fundamentação.
É bem verdade que tal ressalva constou da tutela possessória deferida em favor da autora, aqui embargada, ainda no longínquo ano de 2004 (fls. 561/564 – datado de 18/05/2004), assim redigida na parte de interesse:

“(...) Como este magistrado deferiu no dia 14 de março de 2004, a expedição de mandado proibitório em favor das Agropecuárias Bekafarm Ltda e Agropecuária Ecofarm Ltda (Processo n.º 254/03), sobre uma gleba de terra com a área de 5066,0704 hectares, denominada Fazenda Confiança, no município de Nova Lacerda, a decisão proferida neste feito – 88/2003 – não alcançará a medida determinada no processo n. 254/03, justamente para evitar decisão conflitantes (...)”

Entretanto, quando do julgamento de mérito do presente feito, este ocorrido em 15/12/2015 (fls. 4.190/4.198), tal ressalva não constou do dispositivo legal, dando ensejo na oposição de embargos declaratórios pela demandante da ação (Maiká – fls. 4.199/4.203), visando corrigir omissão quanto à inclusão das empresas aqui recorrentes (Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda.), os quais foram acolhidos pelo i. Magistrado sentenciante, para corrigir erro material no dispositivo, para fazer constar a ratificação “na íntegra” da liminar concedida nos autos (fl. 4.206), seguindo-se de sucessivos embargos de declaração pelas partes litigantes, dentre os quais, novamente da requerente (fls. 4.228/4.233), sendo, por sua vez, em decisão única, rejeitados pelo togado singular, todavia, assinalando, também de forma expressa, que “a sentença foi julgada procedente, tenho que engloba toda área descrita na inicial, de forma que está incluída a referida área de 5.066,74 hectares”, conforme decisão de fls. 4.328/4.329, como, aliás, também constou do acórdão primitivo (vide fl. 4.765vº/4.766).
Por outro lado, deve ser consignado que nas razões recursais das embargantes (fls. 4.364/4.444), estas se limitaram em atacar a sentença a quo justificando, em suma, que não ficou comprovado os requisitos necessários para a procedência de uma possessória (art. 561, CPC/15); que as testemunhas arroladas possuíam vínculo com a empresa recorrida (Maiká); que a perícia judicial estava viciada; negativa do julgamento conjunto dos feitos apensos, inclusive a ação de atentado sob o Código 34943), visando se evitar a prolação de decisões conflitantes entre si; e nulidade da sentença por vício citatório e de ilegitimidade de parte.
Ou seja, ainda que em um primeiro momento tenham alegado serem as legítimas possuidoras de parcela de terra contendo 5.066,74 hectares, denominada “Fazenda Confiança”, nos pedidos recursais, em nenhum tópico, vindicaram a reforma da sentença para fazer constar tal ressalva, de modo que, de fato, não poderia este Juízo decidir questões não rebatidas especificamente (art. 1.013, §1º, CPC/15), ainda que vigorante em nosso ordenamento jurídico vigente o princípio da ampla devolutividade recursal, que permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, sob pena de recair em hipóteses ultra, citra e extra petita da decisão.
Logo, também sobre esta ótica, não há se falar em omissão no julgado.
Por fim, em terceiro lugar, também não possui base legal o suposto erro material concernente à conclusão equivocada quanto à efetiva participação das mesmas no bojo da ação primitiva.
Na verdade, em que pese as recorrentes alegarem a existência de erro material, que a toda evidência não se verifica na espécie, já que este refere-se à pequenas imprecisões ocorridas no decisum, tais como erro de grafia ou de número, possibilitando, inclusive, a correção de ofício pelo Magistrado e a qualquer tempo (art. 1.022, III c/c art. 494, I, ambos do CPC/15), àquelas invocam a ocorrência de “erro de fato”, também chamado “erro de premissa fática”, que diferentemente do erro material, não possui previsão legal, mas que, em suma, pode ser definida como sendo o equívoco ou descuido do julgador que não observou adequadamente determinada premissa fática dos autos, sendo, inclusive, uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, ex vi do art. 966, VIII, do CPC/15.
Ocorre que, diferentemente do que tentam fazer crer as embargantes, não há se falar em erro de premissa fática, mormente considerando que a conclusão adotada no v. acordão foi definida a partir de uma interpretação sistêmica do todo, também chamada de “lógico-sistemática”, que nas palavras de Luiz Fernando Coelho (em “Lógica jurídica e interpretação das leis”, Editora Forense, 1981), busca interpretar o preceito jurídico “como parte do sistema normativo mais amplo que o envolve”.
E no caso concreto, no tocante à nulidade citatória, tem-se que o v. acórdão embargado fez percuciente análise acerca da sua inexistência, seja pela regularidade da citação ficta, seja pelo comparecimento espontâneo das embargantes ainda durante a instrução do presente feito, inclusive se opondo à conclusão da perícia judicial, mediante a juntada de prova técnica divergente, sem levar em consideração ainda que se defenderam em ações conexas, à exemplo da ação de interdito proibitório que ocasionou a ressalva feita pelo togado singular quando do deferimento da tutela possessória no bojo desta reintegratória de posse (Feito nº. 088/2003), o que acarreta dizer que detinham sim conhecimento da celeuma.
É exatamente o que se infere do seguinte excerto:

“(...) como é cediço, a citação “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, CPC/15). Possui, pois, dupla função: convocar o réu a comparecer em juízo e cientificar-lhe da existência da demanda ajuizada em seu desfavor.
Logo, a citação válida é o ato pelo qual se completa a relação processual, convocando assim o réu a integrar o polo passivo da lide, momento em que o mesmo poderá iniciar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988.
Em razão disso, é exigida em todos os tipos de processo e procedimento, tanto nos de conhecimento, de procedimento comum ou especial, de execução, de jurisdição contenciosa ou voluntária, cujas formas encontram-se taxativamente listadas no art. 246 do mesmo Códex, cuja redação segue:

“Art. 246. A citação será feita:
I – pelo correio;
II – por oficial de justiça;
III – pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV – por edital;
V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei.”

De outro lado, sabe-se que em matéria afeta a ações possessórias, dentre as quais encontra-se inserida a reintegratória, espécie dos autos, cabe ao autor referir-se nominalmente às pessoas que consiga individualizar entre os ocupantes, a serem citadas pessoalmente, e requerer a citação por edital dos demais integrantes do grupo que não consiga identificar nominalmente.
Contudo, em casos de movimentos em que são inúmeras as partes envolvidas, caracterizando-se, pois, de um litisconsórcio passivo multitudinário, não há possibilidade de citação pessoal ou identificação de cada um, de forma que sua citação deve se dar por edital.
Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO PLÚRIMA. DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS POSSEIROS. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. Consoante entendimento desta Corte, em casos de invasão plúrima e ante a dificuldade de identificação de todos os posseiros, possível a ordem de desocupação abrangendo a totalidade dos ocupantes do local. Alegação da agravante, no sentido de não haver sido citada, que não se reveste de força suficiente a alterar a decisão de origem, cabendo seja esta mantida em sua íntegra, porquanto se infere que a recorrente se encontra inserida na coletividade que ocupou o imóvel em tela. Ação de usucapião, ajuizada pela agravante contra o atual proprietário do bem (processo nº 039/1.05.0004924-7) que foi julgada extinta, em face da reintegração de posse deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS – AI: 70070906383 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2016)

No caso vertente, a alegada irregularidade apontada pelas empresas embargadas – Agropecuária Ecofarm Ltda. e Agropecuária Bekafarm Ltda. –, e que fora acolhida para efeitos de alteração do resultado da sentença primitiva, relaciona-se exclusivamente à falta (ou deficiência) citatória das mesmas para integrar à lide, que, a toda evidência, não se verifica na espécie.
Isso porque, muito embora não tenham integrado a lide originária desde seu nascedouro, verifica-se ser fato incontroverso que eventual nulidade na citação editalícia restou sanada com o comparecimento espontânea das partes, juntamente da pessoa de Luiz Fernando Casteletti, então identificado como um dos requeridos nesta ação desde o início, e cuja análise circunstanciada do conjunto fático-probatório elucida tratar-se de representante legal das empresas embargadas no ato da concretização dos quatro instrumentos particulares de cessão de posse firmados em favor das mesmas, concernente à aquisição de uma área de terras denominada “Fazenda Confiança” com aproximadamente 6.000 (seis mil) hectares, ao questionarem o laudo pericial realizado pelo Expert do Juízo, tanto que apresentaram laudo particular unilateralmente produzido como forma de confrontar os limites da área litigada, acostado às fls. 3.247/3.315.
De outro lado, não há que se falar em qualquer prejuízo às partes, porque tiveram conhecimento do teor da perícia, a qual, inclusive, foi rebatida na forma assinalada acima.
Não fosse o suficiente para afastar a alegada ilegalidade citatória, verifica-se dos autos que várias outras demandas, contendo partes e objetos similares, tramitaram apensas durante todo o curso do feito originário, determinada desde o deferimento da liminar vindicada em 18/05/2004 (fls. 561/564) e reforçada no decisum de fl. 1.499 (autos nº. 676/98, 53/03, 88/03, 254/03 e 098/04), sem levar em consideração àquelas que foram ajuizadas posteriormente pelas empresas embargadas, à exemplo da Ação de Interdito Proibitório nº. 1530-79.2004.811.0046 (Cód. 13638), ajuizada pelas mesmas em desfavor da Maiká Colonizadora Ltda., ora embargante, e outros, que faz remessa à liminar concedida no processo nº. 088/2003, justamente uma das ações que fora apensadas à presente ação reintegratória, consoante acima mensurado, em que fora alegado, em síntese, ser possuidora da “Fazenda Areia Branca”, sendo o aludido imóvel composto de 13 áreas distintas (2.000 has no “Silva” em Vila Bela da Santíssima Trindade; Fazenda Caipiguara II, Fazenda São Vicente II, Fazenda Caipiguara I, uma área de terra com 999.500 has em Vila Bela da Santíssima Trindade, uma área de terra no lugar denominado “Nascimento”, fazenda Califórnia, Fazenda São Vicente II, Lote Nascimento II, Lote Nascimento III, Lote Oscarino, imóvel denominado Nassau, Fazenda Iraci), cujo pleito fora julgado improcedente pelo Juízo a quo na data de 14/08/2018 e mantida por esta Corte de Justiça quando do julgamento do RAC nº. 0001530-79.2004, pela egrégia Quarta Câmara de Direito Privado na sessão realizada em 14/08/2019, de relatoria do i. Des. Guiomar Teodoro Borges. (...)” – fls. 6.051/6.052vº (com destaques no original).

Ressalta-se, ainda, que a ausência de nulidade também restou devidamente enfrentada no acórdão primitivo de relatoria do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cujos efeitos foram restabelecidos no julgamento ampliado dos anteriores aclaratório, mostrando-se totalmente desnecessária nova reprodução dos seus fundamentos.
E no tocante a suposta ofensa à coisa julgada, pertinente registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº. 600.811/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 04/12/2019, por maioria de votos, estabeleceu que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão, ainda que o presente feito pensa de trânsito em julgado.
Eis o teor do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020 – Grifos nossos)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.” (N.U 0008218-50.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:
JULGAMENTO ADIADO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)
Acompanho na íntegra o voto da relatora.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)
De acordo com o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
[2] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;